Tribunal: TJDFT
Processo: 0712306-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 300 do Código de Processo Civil - CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC): “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
3. O pagamento é fato extintivo do direito do autor. Assim, a sua prova cabe à ré. Desse modo, não é razoável a concessão da tutela de urgência que visa, em última análise, a antecipação das fases processuais.
4. As circunstâncias e o contexto nos quais ocorreu a suposta retenção dos valores, bem como eventual realização de pagamento, precisam ser esclarecidos durante o curso do processo de conhecimento. A necessidade de aprofundamento da matéria - com instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – impede a concessão da tutela de urgência requerida na petição inicial.
5. Recurso conhecido e desprovido.